Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O cumprimento de sentença que visa a realização de cálculo de expurgos inflacionários em relação às importâncias restituídas de plano de previdência privada, com períodos e percentuais específicos e definidos, pode ser liquidado através de cálculos aritméticos.
2. Não há razão para inadmitir o cumprimento de sentença, visto que, em casos nos quais a liquidação se dá pela simples realização de cálculos aritméticos, é desnecessária a liquidação para que seja feito o cumprimento de sentença.
3 No caso, aplica-se o art. 509, § 2o do CPC/2015, segundo o qual “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.